Tribunal: TJMT
Processo: 0077959-06.2019.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2019-12-19
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
REQUERENTE(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

REQUERIDO(S):

JOSÉ EDIMILSON PIRES DOS SANTOS
HELBERT DE FRANÇA SILVA

Com essas considerações,
DETERMINA-SE
:
a) a intimação de JOSÉ EDMILSON PIRES DOS SANTOS e HELBERT DE FRANÇA SILVA por meio dos advogados constituídos na ação penal originária, tendo em vista a nomeação do órgão para patrocinar sua defesa (Código 451179), para manifestação no prazo de 5 (cinco) dias, querendo, sobre o pedido;
a)sejam solicitadas ao Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, nos termos do art. 427, § 3o, do CPP, art. 263 do RITJMT e Súmula 712 do c. STF, no prazo de 5 (cinco) dias, informações acerca da pretensão ministerial de desaforamento.
Após, abra-se
VISTA
à i. Procuradoria-Geral de Justiça (RITJMT, art. 263).
Ao final, conclusos.
Cuiabá, 19 de dezembro de 2019.